Tribunal: TJMT
Processo: 1039868-85.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039868-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.812.011-01 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO AUTÔNOMO DE DANO TEMPORAL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade de débitos decorrentes de contratação fraudulenta, determinou a exclusão das restrições creditícias e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração; (ii) se é cabível indenização autônoma por dano temporal decorrente da teoria do desvio produtivo do consumidor; e (iii) se os honorários advocatícios devem incidir sobre proveito econômico diverso daquele adotado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do desvio produtivo do consumidor não impõe, por si só, condenação autônoma, especialmente quando a perda do tempo útil já foi considerada na fixação da indenização por danos morais, sob pena de
bis in idem
.
4. A indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 atende a regra da razoabilidade, mostrando-se compatível com as circunstâncias do caso concreto e com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses semelhantes de negativação indevida.

5. Mantém-se a verba honorária fixada sobre o valor da condenação, por se tratar de critério compatível com o art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo demonstração de aviltamento da remuneração profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A teoria do desvio produtivo do consumidor não autoriza, necessariamente, indenização autônoma quando a perda do tempo útil já foi considerada na fixação dos danos morais. 2. Mantém-se o
quantum
indenizatório quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ausente demonstração de manifesta insuficiência ou excesso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA
contra a sentença que julgou
procedentes em parte
os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral movida em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
para declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos discutidos, reconhecer a inexigibilidade dos débitos, determinar a baixa definitiva das restrições nos órgãos de proteção ao crédito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita. Defende, ainda, a configuração de dano temporal, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor, alegando ter despendido tempo útil em tentativas administrativas de solução da controvérsia, inclusive por meio de ligação telefônica e da plataforma Consumidor.gov.

Ao final, requer a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais, considerando também o dano temporal, bem como para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao proveito econômico obtido, correspondente à soma da indenização com o valor da dívida cancelada

A parte apelada apresentou petição informando o cumprimento da obrigação de fazer relativa à baixa da negativação.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia recursal limita-se à pretensão de majoração do
quantum
indenizatório, ao reconhecimento autônomo do dano temporal/desvio produtivo do consumidor e à alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Sem razão o apelante.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexistência dos contratos impugnados, determinou a baixa das restrições creditícias e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A insurgência, portanto, não se dirige ao mérito da responsabilidade civil propriamente dita, mas apenas à extensão da condenação.

No tocante ao dano temporal, embora a teoria do desvio produtivo do consumidor seja admitida pela jurisprudência como fundamento apto a reforçar a configuração do dano moral, sua aplicação não conduz, automaticamente, à fixação de indenização autônoma e cumulativa.

No caso concreto, o juízo de origem expressamente considerou que o pedido de indenização autônoma por dano temporal restou absorvido pela condenação em danos morais, consignando que a perda de tempo útil e o desvio produtivo foram valorados como fatores de agravamento do quantum indenizatório.

Assim, ausente demonstração de circunstância excepcional que ultrapasse os transtornos já considerados na reparação moral fixada, eventual condenação autônoma importaria
bis in idem
.

Quanto ao valor da indenização, também não há reparo a ser feito.

É certo que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa,
dispensando a prova do prejuízo concreto. Contudo, a fixação do
quantum
deve observar a regra da razoabilidade e os critérios da proporcionalidade, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto o arbitramento de quantia irrisória.

No caso, a indenização de R$ 8.000,00 mostra-se adequada às peculiaridades da demanda, sobretudo considerando o valor dos débitos discutidos, a natureza da falha reconhecida e os parâmetros ordinariamente adotados por esta Câmara em hipóteses semelhantes:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO . AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. I . Caso em exame Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, além das custas e honorários advocatícios. O autor busca a majoração do dano moral, e o banco, a improcedência do pedido ou a redução do quantum indenizatório. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em (i) saber se houve comprovação da origem da dívida que ensejou a negativação do nome da autora e (ii) se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso. III. Razões de decidir. Não comprovada pela instituição financeira a origem do débito que motivou a negativação do nome da autora, conforme exigência do art. 373, inc . II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato.
O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi majorado para R$ 7.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes
. IV. Dispositivo e tese Apelação da parte autora conhecida e provida para majorar o valor do dano moral. Apelação da ré conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração do valor da indenização quando demonstrada a insuficiência do quantum fixado na sentença."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10146415020248110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR ALVARÁ – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização. Considerando-se que o valor da indenização por dano moral deve ser suficiente para impelir efeito educativo, tem-se como razoável e proporcional o montante fixado pelo juízo a quo.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10245980220178110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024)

A intervenção do Tribunal para alteração do valor fixado a título de dano moral somente se justifica quando a quantia se revelar flagrantemente irrisória ou exorbitante, o que não se verifica na espécie.

Também não prospera o pedido de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

A sentença fixou a verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. Tal critério é legalmente adequado e não resulta em aviltamento da remuneração profissional, sobretudo porque a condenação indenizatória constitui o núcleo econômico principal da procedência.

Além disso, os débitos declarados inexigíveis possuem valores reduzidos - R$ 393,70 e R$ 126,45 -, de modo que a alteração pretendida teria impacto econômico mínimo e não evidencia desacerto na sentença.

Portanto, a manutenção integral do julgado é medida que se impõe.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em favor do patrono da parte autora em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026